Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERCEIROS NÃO INTERESSADOS. EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÕES. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. A contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte.
3. Não sendo os embargantes partes nem terceiros interessados, não há qualquer obrigatoriedade de expedição de intimações.
4. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos conhecidos e não providos.